Tribunal: TJDFT
Processo: 0755850-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755850-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALBERTO RESENDE CORREIA COSTA, JOSEMBERG RESENDE COSTA MATOS, LECIA CRISTINA RESENDE COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANNY DIVINO DE SOUZA RESENDE REU: GEOVANNY DIVINO DE SOUZA RESENDE, GENILTON RESENDE DE SOUZA, GEDSON JOSE REZENDE DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ALBERTO RESENDE CORREIA COSTA, JOSEMBERG RESENDE COSTA MATOS e LÉCIA CRISTINA RESENDE COSTA (rep. por seu curador legal GEOVANNY DIVINO DE SOUZA RESENDE), com fundamento nos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil, visando à rescisão parcial da sentença homologatória de partilha proferida nos autos do inventário de Vitória Resende Costa (Proc. no 0719315-50.2023.8.07.0016), transitada em julgado em 25/03/2024 e que tramitou perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Os autores alegam que a sentença rescindenda incorreu em erro material ao atribuir 100% do imóvel SQS 410 Bloco B Ap. 102 à falecida Vitória, quando esta detinha apenas 25% do bem, conforme partilha anterior realizada no inventário de Aristeu Correia Costa. Sustentam que tal equívoco resultou em excesso de transmissão hereditária, violando normas jurídicas expressas (arts. 966, V e VIII, CPC; arts. 1.784, 1.791, 2.015 do CC; arts. 647 e 653 do CPC). Requerem, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da partilha homologada exclusivamente quanto ao imóvel, até o julgamento final da presente ação, alegando a existência de probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente à herdeira interditada. Postulam, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a citação dos réus e do Ministério Público, e, ao final, a procedência da ação para rescindir parcialmente a sentença homologatória, limitando a partilha ao quinhão de 25% do imóvel pertencente à falecida Vitória. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão de requerer o benefício da gratuidade de justiça também na presente ação. Atribuiu à causa o valor de R$ 66.512,11 (sessenta e seis mil, quinhentos e doze reais e onze centavos). É o breve relato. Primeiramente, sobre a pretendida concessão de gratuidade de justiça à parte autora, tem-se que as alegações de hipossuficiência desenvolvidas na petição inicial, por si só, não autorizam a concessão do pleito em comento. Trazem os autores apenas declaração de hipossuficiência, documento que deve vir acompanhado de elementos concretos que sirvam de indicativo da situação atual de impossibilidade de pagamento dos encargos processuais na presente demanda. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, para além da mera argumentação, revela-se necessária a demonstração da alegada hipossuficiência econômica a ensejar a impossibilidade de realizar o recolhimento das custas e do depósito rescisório (CPC, art. 968, II), de modo a comprovar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, para que seja definida a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser oportunizado à parte autora que demonstre com elementos robustos a alegada impossibilidade de recolhimento dos encargos processuais sem prejuízo do sustento de sua família [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de despesas ordinárias que possam obstar o recolhimento das custas processuais; etc.]. Nesse ponto, de relevo rememorar que o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC somente não será restituído à parte caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Por oportuno, esclareçam, ainda, os autores acerca do fundamento para apontar o valor da ação como aquele constante ao cabo da petição inicial, posto que o valor referente ao imóvel, ou, ainda, à parcela do quinhão debatido aparenta superar tal montante. Assim, antes da análise de prelibação, com lastro no art. 321 do CPC, e sob pena de indeferimento da inicial, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS a) demonstre nos autos com exatidão a situação econômico-financeira sua e de seu núcleo familiar, aptos a refletir a situação econômico-financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, e b) justifique o valor conferido à causa. Alternativamente, faculta-se à parte o recolhimento dos encargos processuais atinentes ao processamento da presente ação rescisória, notadamente as custas iniciais e o depósito prévio o que, no entanto, resultaria na preclusão lógica desse pleito. Eventual descumprimento das determinações supra pode acarretar o indeferimento do pleito, bem assim o ajuste do valor da causa de ofício. Após, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator